Tribunal: TJMT
Processo: 1115807-71.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1115807-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE BANCO BRADESCO S.A., E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA AD EXITUM. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. QUITAÇÃO GENÉRICA. INEFICÁCIA LIBERATÓRIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações Cíveis interpostas por escritório de advocacia e instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando remuneração em 4% sobre o valor atualizado da causa, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da rescisão unilateral de contrato com cláusula vinculada ao êxito; e (ii) saber se o valor arbitrado atende aos critérios de proporcionalidade e adequação, considerando o trabalho realizado e os limites contratuais.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do contrato pelo cliente, ainda que lícita, impede a implementação da condição de êxito, autorizando o arbitramento judicial dos honorários com base no trabalho efetivamente desenvolvido, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. A existência de contrato escrito não afasta o arbitramento quando verificada lacuna quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada, especialmente em contratos com componente ad exitum.

5. Termos de quitação genéricos, desacompanhados de especificação dos serviços abrangidos e do período integral da relação contratual, não produzem eficácia liberatória plena, à luz da boa-fé objetiva e do dever de transparência.

6. O arbitramento deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o tempo de atuação, o proveito econômico potencial e os parâmetros contratuais, inclusive limites remuneratórios previamente estipulados.

7. No caso concreto, o percentual fixado em 4% revela-se adequado à extensão do trabalho comprovado e compatível com os parâmetros contratuais, não se justificando majoração ou redução.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso do banco conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA desde a citação, nos termos do Tema 1.368 do STJ e da Lei nº 14.905/2024. Recurso do escritório de advocacia prejudicado.

Tese de julgamento:
“1.
É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando a rescisão unilateral do contrato pelo cliente impede a implementação da condição de êxito, devendo a remuneração refletir o trabalho efetivamente prestado. 2. Termos de quitação genéricos e imprecisos não afastam o direito ao arbitramento quando não demonstrada a abrangência integral dos serviços prestados
.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 422 e 884; CPC, art. 370; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.02.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1016516-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.º 1115807-71.2025.8.11.0041, que julgou procedente o pedido, condenando o banco ao pagamento de 4% sobre o valor atualizado da causa.

O juízo reconheceu que o contrato previa remuneração baseada no princípio do benefício financeiro, com pagamentos escalonados conforme diferentes marcos processuais, mas identificou lacuna contratual quanto à remuneração em caso de rescisão antecipada. Consignou que os termos de quitação apresentados pelo banco abrangiam apenas o período até 31/12/2019, não havendo quitação para o ano de 2020, quando ocorreu a rescisão.

O apelante
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
sustenta (id. 358987399) que a sentença deve ser reformada para majorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios. Argumenta que ao fixar os
honorários em 4% do valor atualizado das causas, correspondente a R$ 10.557,24
, a decisão deixou de observar o diligente trabalho desenvolvido por longos anos e o inequívoco proveito econômico obtido pelo banco decorrente de benefícios fiscais.

Alega que o contrato era de êxito, cuja remuneração adviria da recuperação final do crédito, e que a rescisão unilateral pelo banco privou o escritório da possibilidade de receber a remuneração pactuada. Sustenta que mesmo nas ações sem êxito final, o banco auferiu proveitos econômicos concretos através de benefícios fiscais previstos no artigo 9º da Lei nº 9.430/1996, que permite a dedução de perdas no recebimento de créditos como despesas para determinação do lucro real.

O apelante apresenta análise detalhada demonstrando que para operações acima de R$ 100.000,00 sem garantia, o banco precisa ajuizar a cobrança para declará-la como despesa, obtendo significativo benefício fiscal mesmo sem a recuperação efetiva do crédito.

Descreve minuciosamente o trabalho desenvolvido no processo de recuperação judicial, incluindo análise de contratos, elaboração de relatórios, objeção ao plano de recuperação, participação em assembleia de credores, e diversos atos processuais e administrativos que exigiam equipe multifuncional qualificada.

Requer a majoração dos honorários para valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, observando os critérios do artigo 22, parágrafo 2º, da Lei nº 8.906/1994 e artigo 85, parágrafo 2º, do CPC.

Em contrarrazões (id. 358987414), a Instituição Financeira sustenta preliminarmente a revogação da isenção de custas por aplicação inadequada do artigo 82, parágrafo 3º, do CPC, argumentando que se trata de ação declaratória e não executória.

No mérito, alega que o escritório foi efetivamente remunerado pelo trabalho realizado, conforme previsões contratuais e termos de quitação anuais. Sustenta que não houve recuperação final do crédito, tampouco honorários sucumbenciais a receber, tratando-se de mera expectativa de direito.

Argumenta que o contrato estipulava cinco momentos distintos de pagamento de honorários, não se tratando de contrato puramente de êxito. Sustenta que as alegações de benefícios fiscais são genéricas e não compõem base de cálculo para arbitramento de honorários.

Em suas razões recursais, o
BANCO BRADESCO S/A
(id. 358987405), preliminares de nulidade da sentença, alegando julgamento antecipado indevido sem enfrentamento da controvérsia complexa, fundamentação padronizada descolada do caso concreto, e decisão extra petita por afastar contrato válido sem pedido revisional.

Argumenta que a sentença incorreu em vício ao arbitrar honorários com base no artigo 22, parágrafo 2º, do EOAB, não obstante a existência de contrato escrito que regula exaustivamente a remuneração. Sustenta que o contrato previa regime remuneratório completo com cinco modalidades de pagamento: adiantamento por distribuição, remuneração por atos de garantia, percentual sobre recuperação final condicionada ao êxito, honorários de sucumbência, e remuneração em caso de irrecuperabilidade declarada.

Alega que os termos de quitação anuais atestam recebimento integral e renúncia expressa a qualquer cobrança relativa a fatos geradores anteriores a 31/12/2019, limitando eventual discussão ao período de 01/01/2020 a 19/11/2020. Sustenta que não houve implementação da condição suspensiva para pagamento por êxito, inexistindo recuperação efetiva do crédito durante o patrocínio do escritório.

Argumenta que a cláusula 17.6 do contrato prevê expressamente que, ocorrendo rescisão, o contratante pagará à contratada apenas a importância referente aos serviços das etapas já concluídas, perecendo o direito aos demais pagamentos. Sustenta que benefícios fiscais genéricos não se confundem com proveito econômico decorrente da atuação no processo específico.

Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a reforma para julgar improcedente o pedido de arbitramento, reconhecendo a suficiência do regime contratual e das quitações. Alternativamente, pleiteia drástica minoração do
quantum
arbitrado.

Em contrarrazões ao recurso do banco (id. 358987407),
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
alega que se trata de litigância predatória reversa, caracterizada pela recusa sistemática em cumprir decisões judiciais e pelo volume massivo de recursos protelatórios. Sustenta que a matéria já foi pacificada pelos tribunais superiores, reconhecendo o direito ao arbitramento de honorários em casos de rescisão unilateral de contratos com cláusula
ad exitum
.

Refuta a alegação de incorreção no valor da causa, argumentando que em ações de arbitramento é próprio o pleito genérico, sendo impossível determinar previamente o valor a ser arbitrado. Contesta as premissas fáticas suscitadas pelo banco, alegando que os contratos foram elaborados unilateralmente pela instituição financeira, sem participação do escritório contratado.

Sustenta que a rescisão unilateral inviabilizou o recebimento dos honorários contratualmente estabelecidos, configurando falta de estipulação que enseja a aplicação do artigo 22, parágrafo 2º, do EOAB. Argumenta que o termo de quitação não foi assinado no momento da rescisão e que os documentos apresentados são genéricos, sem especificação dos processos abrangidos.

Não houve manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelações interpostas
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.º 1115807-71.2025.8.11.0041, que julgou procedente o pedido, condenando o banco ao pagamento de 4% sobre o valor atualizado da causa, no qual o escritório busca a majoração dos honorários arbitrados pelo juízo de primeiro grau, enquanto a casa bancária pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido de arbitramento.

PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA

Examino inicialmente as preliminares suscitadas pelo apelante Banco Bradesco S.A., para, em seguida, adentrar ao mérito da demanda.

O apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, dispensado a instrução processual.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, atribui ao juiz, na condição de destinatário da prova, o poder-dever de determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese dos autos, o juízo singular considerou suficiente a prova documental já produzida, composta pelo contrato de prestação de serviços advocatícios, seus aditivos, a notificação de rescisão e os documentos relacionados aos processos patrocinados pelo escritório autor.

Ressalte-se que a controvérsia principal - o direito ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato - é predominantemente de direito, sendo que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, dispensando a produção de outras provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA Nº 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - destaquei).

A alegação de julgamento antecipado indevido não prospera, uma vez que a controvérsia versa sobre matéria eminentemente de direito, concernente à interpretação contratual e aplicação das normas do Estatuto da Advocacia. A documentação acostada aos autos é suficiente para o deslinde da questão, não se configurando cerceamento de defesa.

Além disso, deve-se frisar que a lide posta é recorrente neste Poder Judiciário, que já se manifestou inúmeras vezes em demandas com igual causa de pedir.

Assim, o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, mas sim homenagem à celeridade processual, evitando-se a prática de atos processuais inúteis, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar arguida.

A tese de decisão
extra petit
a também não se sustenta. O magistrado de primeiro grau aplicou corretamente o artigo 22, parágrafo 2º, do Estatuto da OAB diante da lacuna contratual identificada quanto à remuneração em caso de rescisão antecipada, permanecendo dentro dos limites objetivos da demanda.

A sentença, ao reconhecer o direito ao arbitramento e fixar valor, limitou-se a decidir os pedidos conforme formulados, não extrapolando os limites objetivos da lide, nem inovando ao deferir pedido diverso do deduzido. Não houve, portanto, substituição da causa de pedir por fundamento indenizatório autônomo, tampouco concessão de vantagem não pleiteada.

Os própriosconteúdosda petição inicial e das manifestações subsequentes da parte autora convergem no sentido de que a pretensão central consistia na remuneração dos serviços efetivamente prestados, diante da ausência de cláusula contratual que previsse remuneração específica no caso de encerramento antecipado da relação contratual, e não em indenização por lucros cessantes ou danos emergentes.

Com isso, afasta-se a alegação de julgamento
extra petita
, porquanto a sentença manteve-se nos estritos limites da controvérsia posta, analisando os elementos de fato e de direito constantes dos autos. Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA, NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.REJEITADAS .RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO.POSSIBILIDADE .VIA ADEQUADA. ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. HONORÁRIOS DEVIDOS. ARBITRAMENTO DE FORMAEQUITATIVA .HONORÁRIOS REDUZIDOS. SENTENÇAREFORMADA EM PARTE. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A, E DESPROVIDO O APELO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.1 .Não há que se falar em sentença extra petita, se seus fundamentos não são divorciados do pedido da inicial, visto que o autor/apelado pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito.2. Se o pedido é certo e determinado no sentido de arbitramento de honorários referente ao trabalho desempenhado em ação monitória e ajuizado, é a adequada para postular os honorários pelo serviço prestado, não há falta de interesse de agir e inadequação da via eleita.3 .Quando a fundamentação e o pedido são deduzidos na petição inicial de forma clara e coerente, possibilitando a compreensão e defesa da parte adversa, fica afastada a alegação de inépcia da inicial4. Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamenteexercido .Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgIntnoAREsp1.560.257/PB,AgIntno Resp.n .1.554.329/MS).5 .Recursos conhecidos. Recurso da instituição financeira, em parte provido. Recurso da Galera Maridesprovido.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10165160620228110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024).

Diante disso,
REJEITO
as preliminares suscitadas pela apelante Banco Bradesco S.A.

MÉRITO

Extrai-se dos autos
que a controvérsia cinge-se à possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios
proposta pelo escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
,
em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, bem como à definição do critério adequado para sua fixação
.

O presente caso exige análise aprofundada sob a perspectiva da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, especificamente quanto à aplicação direta dos direitos constitucionais nas relações privadas contratuais. Esta dimensão constitucional da controvérsia, frequentemente negligenciada na prática jurisprudencial, revela-se fundamental para a adequada compreensão dos interesses em conflito e para a construção de solução juridicamente consistente.

Conforme documentado nos autos, as partes mantiveram relação contratual por mais de três décadas, regida por instrumento que estabelecia remuneração baseada no princípio do benefício financeiro. O contrato previa diferentes modalidades de pagamento, sendo a principal contrapartida vinculada ao êxito das demandas patrocinadas.

A rescisão unilateral operada pelo banco em
novembro de 2020
criou situação jurídica não adequadamente disciplinada pelo contrato. Embora a cláusula 17.6 previsse pagamento de valores referentes a etapas concluídas, tal disposição não contemplava adequadamente os processos em andamento onde houve benefício econômico para o contratante.

A apelação do banco Bradesco sustenta que havia um contrato válido entre as partes, com previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários e sobre os efeitos da rescisão, não tendo o ora apelado questionado sua validade na petição inicial.

De fato, verifico que o contrato firmado entre as partes (id. 358986895) estabelecia, na cláusula 17.6, que "ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos":

O contrato também previa, na cláusula 6.6, denominada "Teto Honorários", que "pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados ('Teto') ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste 'Contrato'".

Ademais, a cláusula 6.3 estabelecia que o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro, entendido como todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do contratante.

Ocorre que, a despeito da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM
. CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS. (...) 3. De outra parte,
é certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.
(...) 5. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6. Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio.
Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.
(...) (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017 - destaquei).

No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

Como citado anteriormente, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, já se manifestou no mesmo sentido, admitindo a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.

Veja-se:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. (...)
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. Otribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC”. (TJ-MT 00023553720188110012 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022 - destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021284-72 .2022.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE
- INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS MAJORADOS -SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgIntnoAREsp1.560.257/PB,AgIntno REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024,Publicadono DJE 26/06/2024 - destaquei).

Essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato, sem justa causa, frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada.

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe que "a
revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado
".

Importante destacar que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

A indeterminabilidade do objeto constitui vício fundamental que macula a validade do ato jurídico. Embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição ora apelante, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Ademais, a quitação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o termo de quitação genérico, que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários, conforme múltiplos precedentes desta Corte em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida nãodemonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
”. (TJMT, 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,Publicadono DJE 08/03/2023 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO
–
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA
– QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.
O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.
Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais)”. (TJMT, 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,Publicadono DJE 10/08/2023 - destaquei).

Conforme destacado, o Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.º 2933680/MT (2025/0170097-7), sob relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti
, ao apreciar controvérsias análogas, firmou orientação no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, impõe-se ao julgador o enfrentamento específico de três vetores essenciais: (i) validade dos termos de quitação; (ii) existência de etapas de serviço concluídas sem a correspondente remuneração; e (iii) ocorrência de proveito econômico apto a ensejar pagamento de honorários ad exitum.

Sobre a valide e alcance dos termos de quitação, estes apresentados pela instituição financeira referem-se expressamente ao
período até 31/12/2019
, não havendo demonstração inequívoca de que abrangem o lapso posterior até a rescisão contratual (novembro de 2020).

Além disso, os documentos juntados não individualizam os processos ou serviços efetivamente abrangidos, revelando-se genéricos quanto ao objeto da quitação.

Tal circunstância impede o reconhecimento de eficácia liberatória ampla, sobretudo diante do disposto no art. 320 do Código Civil e do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), que exigem clareza e precisão quanto à extensão da quitação.

Assim,
não se reconhece quitação válida quanto aos serviços prestados no período final da relação contratual
.

Ademais, os fatos comprovados nos autos demonstram atuação diligente e tecnicamente qualificada do escritório no processo de Recuperação Judicial processo nº 1001839-66.2016.8.11.0045, da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, referente à ação de recuperação judicial da empresa Bom Clima Refrigeração Ltda ME (id. 358987366 e seguintes).

Argumenta-se, ainda, que o contrato de prestação de serviços previa remuneração vinculada ao benefício econômico obtido pela instituição financeira, inclusive em caso de rescisão contratual antecipada. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo nos elementos dos autos.

O juízo
a quo
fixou os honoráriosem
4% do valor atualizado da soma da causa
,pelo trabalho realizado bi referido.A cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de
R$98.817,00
por processo, limitação contratual que deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade no arbitramento judicial. Esta cláusula, quando razoável e não abusiva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo que extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

A documentação evidencia trabalho complexo que incluiu análise de viabilidade econômica, elaboração de relatórios especializados, objeção fundamentada ao plano inicial, participação ativa em assembleia de credores e acompanhamento processual até a homologação do plano modificado.

O escritório autor atuou desde o
ajuizamento da Recuperação Judicial (10/08/2016)
até a
rescisão unilateral (nov/2020)
, período superior a
4 anos.

Elemento determinante para o deslinde da controvérsia é a comprovação de que houve efetivo benefício econômico para o banco. Conforme documentado nos autos, o devedor efetuou pagamento de R$ 5.001,89 em
27/07/2022
, demonstrando a implementação da condição suspensiva e a obtenção de proveito econômico concreto decorrente do trabalho advocatício realizado (id. 358987372 – pág. 146 – figura 1) e Termo de Acordo (id. 358987372 – pág. 151 – figura 2):

Figura 1:

Figura 2:

Embora tal valor não represente recuperação integral do crédito, constitui
benefício econômico concreto
, ainda que de pequena monta, apto a demonstrar que a atuação profissional contribuiu para resultado útil.

Todavia, tal elemento
não é suficiente, isoladamente, para servir como base exclusiva de cálculo
, devendo ser considerado apenas como um dos fatores na fixação equitativa da verba honorária.

Não há comprovação de que todas essas etapas, especialmente as desenvolvidas no período final do vínculo, tenham sido integralmente remuneradas.

Dessa forma,
resta caracterizada a existência de serviços prestados sem contraprestação correspondente
, o que autoriza a intervenção judicial para fixação equitativa da remuneração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte, é facultado ao advogado propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob cláusula
ad exitum
. A rescisão unilateral não pode resultar em locupletamento ilícito do contratante às expensas do trabalho já realizado pelo profissional.

É que, nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, como determinado, conforme preconiza o artigo 85, §8º, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), que estabelece:
"Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)"
.

Para a fixação adequada dos honorários, devem ser considerados os critérios estabelecidos no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, incluindo o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

No presente caso, o trabalho desenvolvido pelo escritório foi de alta complexidade técnica, envolvendo análise de viabilidade econômica, negociação em assembleia de credores e obtenção de resultado favorável ao cliente. O valor do crédito objeto da recuperação judicial era significativo, alcançando R$ 263.931,16, e o êxito obtido com a aprovação do plano modificado representa benefício econômico concreto para o baco.

A sentença, ao Esta Corte, em casos semelhantes, tem adotado critério equitativo para o arbitramento de honorários, como se observa no seguinte precedente:

“APELANTE (S): GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. APELADO (S): BANCO BRADESCO S.A . e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PRELIMINARES DE DECISÃO “EXTRA PETITA”, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, DE DESERÇÃO, DESENTRANHAMENTO DO DOCUMENTO DENOMINADO “PARECER BENEFÍCIO FISCAL” E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA . HONORÁRIOS DEVIDOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. QUANTUM FIXADO EM 4%. ADEQUAÇÃO . PRELIMINARES AFASTADAS, EXCETO DOCUMENTO JUNTADO TARDIAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO . RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença da 9ª Vara Cível de Cuiabá que julgou procedente ação de arbitramento de honorários ajuizada por escritório de advocacia em face de instituição financeira, fixando verba em 4% sobre o valor atualizado das causas e condenando o réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais . II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por julgamento extra petita; (ii) aferir a adequação da via eleita diante da existência de contrato escrito; (iii) avaliar eventual inobservância ao princípio da dialeticidade; (iv) examinar alegação de deserção do recurso da parte autora; (v) apreciar pedido de desentranhamento de documento juntado tardiamente; (vi) analisar o direito do escritório de advocacia à remuneração proporcional em caso de rescisão unilateral sem justa causa; e (vii) reavaliar o quantum fixado a título de honorários. III . Preliminares 3. Rejeitada a alegação de nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, porquanto a decisão guardou estrita conformidade com o pedido inicial. 4. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que o arbitramento de honorários encontra respaldo no art . 22, § 2º, da L. nº 8.906/1994, ainda que haja contrato, quando rescindido unilateralmente e sem justa causa. 5 . Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais atenderam ao art. 1.010, II, do CPC. 6 . Rejeitada a preliminar de deserção, tendo sido comprovado o recolhimento do preparo recursal no prazo legal. 7. Acolhida a preliminar referente ao desentranhamento do documento denominado “parecer benefício fiscal”, por configurar inovação recursal vedada ( CPC, art. 435) .IV. Razões de decidir 8. A cláusula de êxito não impede o arbitramento de honorários quando há rescisão unilateral do contrato, de modo a evitar enriquecimento sem causa. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1 .720.988/MS; AgInt no AREsp 2.413.911/SP) . 9. A ausência de cláusula contratual específica sobre remuneração em caso de rescisão imotivada autoriza a incidência do art. 22, § 2º, do EOAB, sendo devidos honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido. 10 . O quantum fixado (4% sobre o valor atualizado da causa, aproximadamente R$ 17.000,00) observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, mostrando-se adequado, razoável e proporcional à atuação desempenhada. V . Dispositivo e tese 11. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1 . A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito enseja o direito à percepção de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados. A ausência de cláusula contratual específica ou de quitação expressa não afasta o dever de remuneração quando comprovada a atuação do advogado. A vantagem econômica indireta decorrente da atuação profissional justifica a fixação judicial de honorários, ainda que não tenha havido recuperação de crédito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LV; CPC, arts. 435, 1.010, II, 85, § 2º e § 11; CC/2002, art. 320; L . nº 8.906/1994, art. 22, § 2º. Jurisprudência relevante citada: (...)” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10389005520258110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2025).

Observa-se, assim, que houve observância pelo juízo de primeiro grau quanto à proporcionalidade, levando-se em consideração o período de atuação, a existência de múltiplos processos e fases processuais, com dedicação profissional caracterizada pelo acompanhamento continuado e sistemático, justifica plenamente o
quantum
arbitrado.

Logo, na hipótese dos autos, há a necessidade de se observar o princípio da proporcionalidade e, ainda, levar em consideração
o período de atuação, a existência de múltiplos processos e fases processuais, com dedicação profissional caracterizada pelo acompanhamento continuado e sistemático
, a fim de apurar o
quantum
a ser arbitrado.

No presente caso, o trabalho desenvolvido pelo escritório foi de alta complexidade técnica, envolvendo análise de viabilidade econômica, negociação em assembleia de credores e obtenção de resultado favorável ao cliente. O valor do crédito objeto da recuperação judicial era significativo, alcançando
R$ 263.931,16
, e o êxito obtido com a aprovação do plano modificado representa benefício econômico concreto para o banco.

Conclui-se que
o escritório autor tem direito à remuneração proporcional
calculada sobre o
valor efetivamente recebido
(R$ 5.001,89), e não apenas sobre o valor arbitrado com base no trabalho prestado.

Sopesando tais critérios, bem como o valor do crédito da recuperação judicial, o valor a ser arbitrado o total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

pois remunera adequadamente o trabalho realizado pelo escritório autor até o momento da rescisão contratual
, sem onerar excessivamente o banco.

Este valor está em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes, e atende aos parâmetros fixados no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/94, e no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Destaco que a transparência da metodologia aplicada permite verificação objetiva da razoabilidade do arbitramento, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou desproporcionalidade. Cumpre esclarecer, para evitar equívocos conceituais, que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados.

Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados.

Outrossim, no que se refere aos juros de mora, entendo que estes devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
Banco Bradesco, para LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando em parte a sentença, a fim de arbitrar os honorários advocatícios no total de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a ser corrigido com juros de mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ e a Lei n. 14.905/2024, desde a citação, assim como a correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento,
restando prejudicado
o recurso interposto por
Galera Mari Advogados Associados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026